Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713798-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE VAGNER JOSE CHAVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES contra a decisão ID 152306918, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do Arrolamento Sumário n. 0005625-08.2012.8.07.0007. Na decisão ID 45962813, indeferi a tutela de urgência e determinei a intimação do agravado e a cientificação do Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. Ao verificar que, na petição ID 165842015, juntada aos autos de origem no dia 19/7/2023, a agravante informou que “[...] ingressará em juízo para obter o reconhecimento de prescrição com relação às dívidas da União e do Banco Alfa no sentido de obter suas extinções.”, determinei a sua intimação para que esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, se o seu interesse recursal persistia. Em resposta, a agravante registrou que havia ingressado com as ações para obter o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos cobrados e requereu a desistência deste recurso. Em resposta, o agravante requereu a desistência do feito. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência foi juntada por advogado com poderes para tanto (procuração ID 45669848). Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator